Tribunal: STF
Processo: RE 220159
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DA UFESP
DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. PARÂMETRO PARA CORREÇÃO DO SEU VALOR:
ÍNDICE APLICADO NA ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. REDUÇÃO DO
PERCENTUAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
1.      O Pleno deste Tribunal pacificou exegese quanto à
legitimidade da UFESP como índice estadual de correção monetária de
créditos tributários, desde que o seu percentual não exceda o índice
oficial aplicável em cada período.
2.      Redução do percentual de correção monetária pelo Superior
Tribunal de Justiça. Violação do princípio constitucional da ampla
defesa e do contraditório. Inexistência. Limitou-se aquela Corte a
adequar a prestação jurisdicional à jurisprudência ali pacificada,
aplicando a regra do artigo 459 do Código de Processo Civil: "o juiz
proferirá sentença, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, o
pedido formulado pelo autor".
Agravo regimental não provido.